Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-24.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001334-24.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NEILTON CONCEICAO ALVES Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO N.º 537 DO STJ. RE REPETITIVO N.º 574.706 COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69/STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR A EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC/2015. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, I DO CPC/2015. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA REPETITIVO N.º 986 DO STJ. DECISÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001334-24.2021.8.05.0052, tendo como Apelante NEILTON CONCEICAO ALVES e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR